Tribunal: TJMT
Processo: 1035021-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035021-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CELSO PAULO BANAZESKI - CPF: 398.858.100-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ANILDO GONCALO COELHO - CPF: 502.580.281-49 (ADVOGADO), DELMAR SAUL SALTON - CPF: 158.524.660-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DOLOSO. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT. A decisão impugnada afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, arguida em ação civil pública de natureza ressarcitória. A demanda ressarcitória decorre de supostos atos dolosos de improbidade administrativa vinculados à execução do Convênio n.o 010/2010, celebrado entre o Município de Colíder e a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, com a finalidade de pavimentação de trecho urbano da Rodovia MT-320. A petição inicial aponta pagamentos por serviços não executados, gerando dano ao erário no valor de R$ 909.545,75, apurado por meio de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em supostos atos dolosos de improbidade administrativa, estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 23 da Lei n.o 8.429/1992 (redação original) e do Decreto n.o 20.910/32, ou se incidiria, no caso, a regra da imprescritibilidade reconhecida pelos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 897 da Repercussão Geral (RE 852.475/SP), firmou entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos dolosos de improbidade administrativa, sendo suficiente, para tanto, a existência de indícios do dolo na petição inicial, independentemente de prévia condenação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1089, reconheceu que é possível o prosseguimento da ação civil pública para fins de ressarcimento ao erário mesmo quando declarada prescrita a pretensão punitiva.

A tese de que a imprescritibilidade dependeria de condenação anterior foi afastada pelo STF também no julgamento do AgRg no ARE 1.475.101/SP, ao estabelecer que a demonstração do dolo pode ocorrer na instrução processual, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

A prescrição eventualmente reconhecida por Tribunal de Contas não vincula o Poder Judiciário, que possui competência autônoma para analisar ações de ressarcimento na via judicial.

A decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de ressarcimento ao erário fundada em suposto ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, conforme entendimento do STF.

A comprovação do dolo pode ocorrer no curso da instrução da ação civil pública, sem necessidade de condenação prévia para propositura de ação que visa o ressarcimento ao erário decorrente de ato de improbidade administrativa.

O reconhecimento de prescrição por órgão de controle administrativo não impede a análise judicial da pretensão ressarcitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Celso Paulo Banazeski, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1035021-03.2024.8.11.0000, oriundo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, por sua vez, tramita nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de natureza ressarcitória, ajuizada pelo Município de Colíder.

Na origem, o agravante insurge-se contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento do feito, rejeitou a preliminar de prescrição suscitada na contestação, com fundamento na tese da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, conforme orientação firmada no Tema 897 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta, em síntese, que:

a)

os fatos imputados na exordial remontam aos anos de 2010 a 2012, relacionados à execução do Convênio n.o 010/2010, celebrado entre o Município de Colíder e o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA), visando à pavimentação da Rodovia MT-320, em trecho urbano do município;

b)

a sua citação na ação principal somente teria ocorrido em 13 de agosto de 2023, de modo que, conforme a redação original do art. 23 da Lei n.o 8.429/1992, a pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal;

c)

o entendimento esposado no Tema 897 do STF não poderia ser aplicado automaticamente ao caso, pois não há condenação judicial transitada em julgado pela prática de ato doloso de improbidade administrativa.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau, ao considerar aplicável o entendimento firmado no Tema 897 do STF e no Tema 1089 do STJ, que reconhecem a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário quando fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, ainda que não haja condenação prévia, desde que descritos indícios mínimos da prática do ato doloso.

O Município de Colíder apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, bem como, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a aplicabilidade dos temas vinculantes 897 (STF) e 1089 (STJ).

Com parecer do Ministério Público Estadual opinando pelo desprovimento do agravo interno, os autos retornaram para apreciação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravo interno interposto por Celso Paulo Banazeski, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, a qual, em sede de saneamento do feito, afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, arguida pelo ora agravante.

A controvérsia se insere no contexto de ação civil pública de natureza ressarcitória, fundamentada em supostos atos dolosos de improbidade administrativa, relativos à execução do Convênio n.o 010/2010, celebrado entre o Município de Colíder e a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, cuja finalidade era a pavimentação de trecho urbano da Rodovia MT-320. Conforme descrito na inicial, o procedimento licitatório e a execução contratual teriam resultado em pagamentos por serviços não executados, gerando dano ao erário na ordem de R$ 909.545,75, devidamente constatado em laudo pericial.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que, em razão do lapso temporal transcorrido entre os fatos (2010–2012) e a citação do agravante (2023), a pretensão estatal estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos moldes da redação original do art. 23 da Lei n.o 8.429/1992.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Como bem delineado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 897 da Repercussão Geral – RE 852.475/SP) firmou orientação no sentido de que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. A Corte Suprema, inclusive em recentes precedentes, deixou assente que não se exige prévia condenação judicial transitada em julgado por ato ímprobo para a caracterização da imprescritibilidade, bastando a existência de indícios suficientes da prática de ato doloso descritos na própria ação ressarcitória.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1089 (REsp 1.899.407/DF), assentou que: “Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.”

Deste modo, o fundamento jurídico que sustenta a imprescritibilidade encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo inaplicável, portanto, o prazo quinquenal pretendido pelo agravante, seja o previsto no art. 23 da LIA (redação anterior), seja o do Decreto n.o 20.910/32 alegado.

Quanto a tese da defesa, de que a ausência de condenação anterior inviabilizaria a aplicação da imprescritibilidade, o STF — no julgamento do Ag.Reg. no ARE 1.475.101/SP — reafirmou a possibilidade de prosseguimento da ação ressarcitória sem necessidade de condenação anterior, desde que demonstrado, em sede de instrução probatória, o dolo na prática do ato de improbidade. Tal circunstância, no caso concreto, será oportunamente apurada no curso da instrução da demanda originária.

Vejamos a ementa do julgado acima:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva. 2.
Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade
. (STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025)

Ademais, a prescrição reconhecida pelo Tribunal de Contas não interfere na apreciação da prescrição judicial, porquanto a atuação dos órgãos de controle administrativo é autônoma e não vincula o Poder Judiciário, que detém competência exclusiva para a análise do pedido de ressarcimento ao erário na via jurisdicional.

Portanto, inexistindo qualquer mácula na decisão agravada, e estando esta em harmonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, íntegra e incólume, a decisão monocrática que rejeitou a preliminar de prescrição e negou provimento ao agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025